Tribunal: CARF
Processo: 18088.000300/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000300/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece em sede de recurso voluntário de matérias preclusas ou
estranhas à lide.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF 147.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, e é aplicável a fatos geradores anteriores à
edição da Medida Provisória no 351/2007, quando não seja lançada em
concomitância coma multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e da matéria estranha à lide, e
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para alterar a base de cálculo mensal da multa
exigida isoladamente para R$ 1.450,00, retificando o demonstrativo de e-fls. 107.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000300/2010-11
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000300/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 98 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário de 2006, no valor principal de R$ 317.945,98, e acréscimos penais e
moratórios, em face da constatação da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Foi exigida, ainda, a multa isolada por
falta de recolhimento de carnê-leão relativamente aos rendimentos recebidos de pessoas físicas
declarados de R$ 55.200,00.
A autoridade fiscal constatou, ainda, que houve emissão de notificação de
lançamento, decorrente de procedimento de malha fiscal, relativa ao mesmo exercício, em razão
da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial (fls. 86/89).
O lançamento foi objeto de impugnação (e-fls. 120 e ss), em que foram suscitadas
as seguintes teses:
 Questiona a presunção legal de omissão de rendimentos em relação aos créditos
bancários de origem não comprovada, sem que a autoridade lançadora tenha
aprofundado as investigações a fim de identificar a natureza dos depósitos. Aduz
que os depósitos decorrem da atividade de compra e venda de veículos usados,
que lhe propiciava pequena comissão. Aduz que as contas bancárias permaneciam
sempre negativas, exigindo a contratação de empréstimos o que não condizia com
a condição de quem tem rendimentos milionários. Assevera que o alegado estaria
comprovado por declarações de diverso de seus clientes. Assevera que não foi
comprovado acréscimo patrimonial, ou sinais exteriores de riqueza. Alega ser
impossível a prova da origem dos créditos bancários, na forma exigida pela
fiscalização, dada a natureza dinâmica da atividade comercial referida. Alega que
não foi excluído o crédito de R$ 5.500,00 referente a um mútuo bancário
contraído junto ao Banco HSBC, importância creditada, no dia 12/06/06, na conta
n° 1927657, da agência n° 985.
 Questiona a glosa de pensão alimentícia de R$ 37.800,00, que foi objeto de
notificação de lançamento, matéria estranha ao lançamento contestado.
 Questiona a exigência da multa isolada, seja por entender não ser possível a
aplicação concomitantemente com a multa de ofício; seja por entender que não foi
considerada a dedução mensal das despesas com pensão alimentícia autorizada
pela legislação.
A decisão de piso (e-fls. 192 e ss) julgou procedente em parte a impugnação, de
modo a excluir o crédito bancário de R$ 5.500,00, rejeitando as demais alegações. Por oportuno,
transcrevo a respectiva ementa:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000300/2010-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em
relação aos quais os titulares, apesar de instados a fazê-lo, não
comprovam, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal
de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Releva destacar que a notificação de lançamento lavrada no mesmo exercício, que
procedeu a glosa de despesa com pensão alimentícia (e-fls. 86 e ss), não foi objeto de
impugnação, tornando-se definitiva na seara administrativa, conforme consta do despacho de e-
fls. 192.
Cientificado, em 04/09/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário, às e-fls.
211 e ss, em 29/09/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação; argui nulidade do
lançamento por não ter sido observado os requisitos legais para que se procedesse a um segundo
exame quanto ao mesmo exercício; refere-se à equiparação à pessoa jurídica como consequência
da atividade comercial de compra e venda de veículos que alega ter exercido; alega que deveriam
ter sido excluídos do computo da infração os rendimentos declarados em DIRPF. Colaciona
jurisprudência administrativa pertinente à matéria.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das matérias preclusas, assim entendidas aquelas que foram
deduzidas apenas em sede de recurso voluntário, a saber: suposta nulidade do lançamento por
não ter sido observado os requisitos legais para que se procedesse a um segundo exame quanto
ao mesmo exercício; equiparação à pessoa jurídica como consequência da atividade comercial de
compra e venda de veículos que alega ter exercido; exclusão, do computo da infração, dos
rendimentos declarados em DIRPF.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000300/2010-11

Não conheço das alegações pertinente à glosa de pensão alimentícia, por se referir
a matéria estranha à lide. Referida exigência foi formalizada em notificação de Lançamento
especifica, cópia às e-fls. 86, consolidada administrativamente, dada a ausência de impugnação.
Conheço das demais matérias do recurso.
Quanto ao mérito da infração de omissão de rendimentos, registro que a exigência
tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cabendo ao sujeito passivo a prova,
mediante documentação idônea, de forma individualizada, de cada um dos depósitos, quando
regularmente intimado pela autoridade fiscal, como foi o caso. O ônus de comprovar a origem é
do sujeito passivo, e não da autoridade lançadora, sob pena de se negar a validade da presunção
legal instituída em favor do fisco.
Referida presunção prescinde da prova do acréscimo patrimonial do sujeito
passivo. Não satisfaz a exigência legal a alegação de que exerce atividade de compra e venda de
veículos, sem que tenha comprovado, de forma individualizada, cada um dos créditos bancários.
A dificuldade, ou mesmo impossibilidade, do Recorrente em produzir tal prova tem por
consequência a formação válida da presunção legal.
Quanto à multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão,
embora tenha sido formalizada no auto de infração impugnado; guarda estreita relação com a
glosa de pensão alimentícia (PA) formalizada na Notificação de Lançamento de e-fls. 86 e ss, em
que foi exigida a multa de ofício de 75%. Ocorre que a exigência do recolhimento do carnê-leão
se verifica, em parte, por força daquele lançamento, não contestado, e consolidado
administrativamente.
Ocorre que a glosa de PA foi de R$ 37.800,00, perfazendo despesa mensal de R$
3.150,00, dedutível da base mensal do carnê-leão, caso houvesse sido comprovada, ao teor do
art. 8o, c/c alínea “d” do § 1o do art. 25 da Lei no 7.713, de 1988.
Considerando que o rendimento mensal declarado, como recebido de pessoa
física, foi de R$ 4.600,00, a base de cálculo mensal do carnê-leão seria de R$ 1.450,00, em
relação à qual houve efetiva omissão do sujeito passivo em recolher o tributo devido,
independente de qualquer ação fiscal. Em relação a essa base de cálculo, que não foi objeto de
lançamento de ofício a título de omissão de rendimentos, não há concomitância entre a aplicação
da multa de ofício e da multa isolada, sendo devida a respectiva exigência, por se situar além do
limite mensal de isenção da tabela mensal do IRPF.
Quanto à base de cálculo da multa isolada que excede o valor mensal de R$
1.450,00, esta deve ser cancelada, por decorrer da glosa de pensão alimentícia, que majorou a
base de cálculo mensal, infração que foi sujeita à multa de ofício de 75%, em aplicação ao
enunciado da Súmula CARF no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por fim, registro que a doutrina e jurisprudência citadas pela defesa, sem caráter
vinculante, não autorizam o afastamento dos dispositivos de lei que fundamentam o lançamento,
na parte que foi mantida nesse voto.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000300/2010-11

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para alterar a base de
cálculo mensal da multa exigida isoladamente para R$ 1.450,00, retificando o demonstrativo de
e-fls. 107.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital